Tribunal: TJSP
Processo: 0002249-82.2015.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ESTELIONATO SIMPLES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RETROATIVIDADE DA LEI 13.964/2019. A apresentação de representação no crime de estelionato, imposta pelo Pacote Anticrime, não afeta os processos em curso quando da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, hipótese dos autos.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ESTELIONATO SIMPLES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RETROATIVIDADE DA LEI 13.964/2019. A apresentação de representação no crime de estelionato, imposta pelo Pacote Anticrime, não afeta os processos em curso quando da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, hipótese dos autos.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. O ofendido reconheceu o acusado como a pessoa que se apresentou como "Adilson" e com quem negociou a venda de seu veículo GM Astra, placas CVC-0881 e que simulou o pagamento do bem, mediante depósito de envelopes vazios, o que foi corroborado pelo documento de fls. 11 e, ainda, pelo restante da prova oral. O policial Amarildo deteve o acusado na posse do veículo da vítima, dias depois, ocasião em que o réu confessou informalmente o delito. Ardil e artifício bem comprovados. Condenação mantida.
PENAS, REGIME E BENEFÍCIOS. Base mantida em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, pelas circunstâncias do crime. Na segunda fase, ora reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Pena tornada ao mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimo, assim tornada a definitiva, não havendo outras circunstâncias a serem consideradas na derradeira etapa dosimétrica. A natureza e valor da res furtiva (avaliada em R$ 13.000,00) impedem a aplicação do privilégio. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ora alterada para uma única pena (artigo 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal), mantendo-se a prestação de serviços à comunidade. Mantido também o regime aberto para o caso de conversão das penas alternativas (CP, art. 44, § 4o).
ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO. Inobstante a redução da pena do acusado, não se verificou in casu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, porquanto entre os marcos interruptivos não transcorreu lapso superior ao prescricional, de quatro anos, observado o período em que o processo e o prazo prescricional permaneceram suspensos (entre 24.08.2017 e 16.02.2021 – total de três anos, cinco meses e vinte e três dias).
Recurso defensivo parcialmente provido para redimensionar a pena do acusado a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimo, substituída por apenas uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.